Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-07.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001283-07.2014.8.14.0130

APELANTE: ROZINEIDE QUEIROZ SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. ingresso em domicílio. legalidade da prova. dosimetria da pena. afastamento de circunstâncias judiciais negativas. tráfico privilegiado. redução da pena e substituição por restritivas de direitos. parcial provimento.

I
. Caso em Exame

1. Apelação interposta por Rozineide Queiroz Soares contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 334 dias-multa, sob o fundamento de prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. Questão em Discussão

2. A questão controvertida envolve: (i) a alegada nulidade da prova obtida por busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) a alegação de ausência de fundamentação adequada na fixação da pena-base; e (iii) o pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena e substituição por penas restritivas de direitos, em observância ao princípio da individualização da pena e a jurisprudência consolidada.

III. Razões de Decidir

3. A tese de nulidade da prova obtida em busca domiciliar foi afastada, visto que o ingresso dos policiais na residência da apelante ocorreu com base em indícios claros de flagrante delito, corroborados por movimentação suspeita e autorização expressa da acusada.

3.1 Em relação à dosimetria, foi constatada ausência de fundamentação adequada na fixação da pena-base pela sentença, que se valeu de elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, o que contraria o princípio da individualização da pena (Súmula 17 do TJPA). Portanto, a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal de 5 anos de reclusão, sendo mantidos os dias-multa.

3.2. Na terceira fase da dosimetria, reconheceu-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, conforme a Súmula Vinculante 59 do STF, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese

4. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena de Rozineide Queiroz Soares para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

Tese de Julgamento:
“1. O ingresso em domicílio para constatação de flagrante delito é permitido diante de indícios claros e autorização expressa; 2. A fixação da pena-base deve ser concretamente fundamentada, não cabendo valoração negativa de elementos inerentes ao tipo penal; 3. A redução da pena para o tráfico privilegiado deve ser aplicada proporcionalmente às circunstâncias do caso concreto, admitindo-se a substituição por restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, "c"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 59; STJ, AgRg no HC 943.460/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reanalisar os vetores do art. 59 do CP, e redimensionar a pena-base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão

de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias dezoito a vinte e seis do mês de novembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
18 de novembro
de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por

ROZINEIDE QUEIROZ SOARES,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (ID 15954142), que a condenou pela prática do crime descrito no art.
33, §4º da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
e ao pagamento de
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
,
em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra, em síntese, a inicial acusatória (ID 15954131) que, e no dia 05/03/2014, por volta de 22h30min, policiais civis perceberam uma movimentação estranha de pessoas na casa da denunciada Rozineide e resolveram constatar o motivo da entrada e saída delas naquele local. Ato contínuo, perceberam que as pessoas que entravam e saíam eram usuárias de drogas, o que fez com que os policiais abordassem os dois acusados. Após revista pessoal autorizada, a denunciada Rozineide entregou aos policiais 13 (treze) petecas de droga vulgarmente conhecida como “crack”, que estava dentro de uma bolsa. Após a denunciada entregar as substâncias, os policiais continuaram a revistar o imóvel e encontraram na cozinha 01 (uma) pedra de “ÓXI” pesando 07 (sete) gramas. Ainda foram apreendidos 02 (dois) celulares; 01 (um) caderno, uma vez que utilizam as folhas para embalar a droga; 01 (uma) tesoura; e a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais).

Em
razões recursais
(ID 15954137), pugna a defesa,
preliminarmente
pela nulidade da busca domiciliar e consequente absolvição da recorrente, vez que realizada com base em infundadas suspeitas, sem prévia investigação ou mandado judicial. Ainda em preliminar, suscita a nulidade da sentença, por alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa em face da ausência de fundamentação adequada da dosimetria da pena. No
mérito,
requer a absolvição da ré devido a fragilidade do caderno probatório.

Em
contrarrazões
(ID 15954138)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Em
aditamento às razões recursais
(ID. 18730840), a defesa pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Ademais, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da
Súmula Vinculante 59 do STF
e consequente estabelecimento do regime
aberto
para o cumprimento da pena, substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 18730845), o Ministério Público em 1º Grau, confrontou os argumentos da defesa, pugnando, ao final, pelo total improvimento recursal.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pela ré ROZINEIDE QUEIROZ SOARES, devendo ser reformada a dosimetria, e consequentemente substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(Textuais) (ID 19491508)

O feito veio à minha relatoria, concluso, na data de 21/05/2024.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

DOS PEDIDOS PRELIMINARES:

Em razões recursais, a defesa do apelante pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade das provas em razão da violação de domicílio e a consequente absolvição.

Sem razão à defesa.

Sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

Ocorre que, no caso em tela, é possível observar do acervo probatório acostado aos autos, a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrado, dos depoimentos dos policiais civis
Roberto de Sousa Silva
e
Lellane do Socorro Cordeiro de Oliveira,
prestados na fase extrajudicial e confirmados na fase judicial (ID 15954133), que eles apenas se dirigiram à residência da apelante após terem sido informados de que na casa da ré
“era uma boca de fumo”
(textual) e, ao se dirigirem até as proximidades da residência, perceberam a entrada e saída de vários usuários de drogas, motivo que os levou à abordagem da recorrente Rozineide, que por sua vez autorizou a entrada dos policiais no imóvel, local onde foi encontrado o entorpecente.

Verifica-se que a abordagem da acusada pelos policiais deu-se na sua residência, ocasião em que ela, de pronto, lhes entregou a quantia de 13 (treze) petecas de “crack”, que estavam dentro de uma bolsa. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar o ingresso dos policiais no domicílio da ré.

Dessa forma, não procede a tese da defesa de que faltaram justificativas fundamentadas para a entrada dos policiais na residência da apelante e, consequentemente, de que todas as provas colhidas seriam nulas, pois não houve invasão de domicílio nem violação ao direito de defesa.

Assim, não deve ser acolhido o pedido de absolvição por alegada ausência de provas lícitas, uma vez que os autos contêm um conjunto probatório legítimo e suficientemente robusto para sustentar a condenação, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto a
outra preliminar
suscitada pela defesa (
onde questiona a dosimetria da pena
), entendo que tal matéria foi
equivocadamente
trazida como matéria de ordem preliminar, razão pela qual
deixo para apreciá-la
no momento oportuno, quando do enfrentamento do mérito.

Nesses termos, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada preliminarmente
, passo ao exame do mérito recursal
.

MÉRITO:

Da dosimetria da pena:

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma
da dosimetria da pena
, e aplicação da Súmula vinculante Nº 59, do STF, destacando, nesse ponto, que merece
reparo
a diretiva recorrida.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 15954142), na parte que interessa:

“Atendendo as circunstâncias dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem assim, e de modo especial, ao que dispõe o art. 42, da Lei n° 11.4343/06, passo agora à fixação da pena da ré.

“De acordo com a
culpabilidade,

devo levar em consideração: a imputabilidade, pois a acusada tinha capacidade plena para entender o caráter ilícito do fato e determinar se de acordo com esse entendimento, a potencial consciência da ilicitude, vez que a acusada tinha conhecimento da ilicitude do fato, e a exigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a conduta realizada pela acusada poderia ter sido evitada, se caso assim determinasse
; é primária; possui bons antecedentes; sua conduta social é regular, pois aparentemente mantém um bom relacionamento na comunidade; personalidade de pessoa comum, o
motivo que levou a cometer o crime pode ser atribuído à pretensão de "ganhar dinheiro fácil"
; as
consequências do crime são prejudiciais a saúde pública
; condição financeira regular.

Diante das considerações expendidas, e da
natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida
- 13 (treze) petecas de crack, fixo
a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há agravantes, mas milita em favor da denunciada a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena ao patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo estar presente a causa de diminuição de pena prevista no §4°, art. 33, da lei n° 11.343/2006. Sobre o assunto, merece ser transcrito o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FRAÇÃO DO REDUTOR. AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RELEVÂNCIA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA PARA A ESCOLHA DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O simples fato de o paciente ter praticado o crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, afirmar que ele se dedique a atividades delituosas, sobretudo se considerada a sua primariedade e a ausência de evidências concretas de que efetivamente possua ligação com organizações criminosas.

2. Constatado o preenchimento de todas as condições necessárias ao reconhecimento do redutor do art. 33. § 4°, da Lei 11.343/06, de rigor a aplicação da benesse em questão. 3. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4° do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias

judiciais previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 4. Juízo de proporcionalidade que autoriza a mitigação em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida. REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A (QUATRO) ANOS. BENEFÍCIO OBJETIVAMENTE INVIÁVEL. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS NESSE PONTO. 1. Ausente ilegalidade na reprimenda fixada pelas instâncias ordinárias, resta prejudicado o habeas corpus no ponto em que almeja a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois objetivamente inviável na hipótese, de acordo com o art. 44, I, do CP. REGIME PRISIONAL. NARCOTRÁFICO. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 2°, § 1°, DA LEI 8.072/90, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI

11.464/07. FIXAÇAO DE REGIME DIVERSO DO INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO

MAIS SEVERO JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do STF, do art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/90, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.464/07, que estabelecia o modo inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos delitos hediondos cometidos após a sua entrada em vigor, o regime prisional para esses tipos de crimes deve ser fixado de acordo com o previsto no art. 33 do Código Penal. 2. A gravidade concreta do crime, evidenciada em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do agente, justificam a imposição do regime mais severo para o inicial cumprimento da pena. 3. Habeas corpus parcialmente concedido, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da nova Lei de Drogas, reduzindo-se a sanção de 1/6 (um sexto), tornando-se a pena do paciente definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão impugnado, julgando-se prejudicado o habeas corpus no tocante à substituição da pena reclusiva por medidas alternativas. (HC 243.493/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012)

Assim, considerando inexistência nos autos de elementos que afastam a incidência da referida causa de diminuição de pena, diminuo a pena privativa de liberdade e a de multa em 1/3 (um terço).

Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas, de modo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias- multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, nos termos do artigo 49, do Estatuto Repressor.

Corroboro com o entendimento do STJ acima transcrito quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual fixo, o regime semi-aberto para cumprimento da pena de reclusão, o qual deverá ser cumprido em Centro de Recuperação Feminino da Região Metropolitana de Belém-PA.

Não converto a pena imposta em penas restritivas de direitos ex vi inciso I do art. 44 do CP.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade uma vez ausentes os requisitos da prisão preventiva nesta fase processual.

(...).”

Colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo

fixou a pena-base da recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
08 (oito) anos
de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa
, ou seja, foi exasperada em 3 (três) anos de reclusão, por conta da análise negativa da
culpabilidade
, dos
motivos,
das
consequências
do delito, e, também,
a natureza e quantidade
de droga.

Sabe-se que a
culpabilidade
se refere ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, verifico que a argumentação formulada pelo
juízo a quo
de que a recorrente
“tinha capacidade plena para entender o caráter ilícito do fato”
se mostra inerente ao tipo penal, devendo ser
neutralizada.

A justificativa relacionada aos
motivos,
mostra-se, a meu sentir, de igual forma inidônea, vez que o sentenciante ao negativar o vetor com base na justificativa de
"ganhar dinheiro fácil",
não se desincumbiu do ônus de apontar concretamente as razões para valorar negativamente tal vetorial.

Outro ponto que
merece reparo
diz respeito as
consequências do delito,
já que o fato delas serem “
prejudiciais a saúde pública.”
(textual) se mostra inerente ao tipo penal do crime de tráfico de drogas, devendo, também, ser neutralizada.

Por outro lado, a
natureza e quantidade
de droga apreendida com a ré (2,573g e 4,93g de cocaína, Laudo Definitivo no ID15954135 – fl. 12) não constitui uma quantidade expressiva, a justificar a elevação da pena-base, por não extrapolar o tipo penal (STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Feitas essas considerações, passo
a efetuar a nova dosimetria da pena:

Na primeira fase
, uma vez que após a revisão e adequação dos critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, não restou negativada nenhuma circunstância judicial, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho os termos da sentença e reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, mantenho os fundamentos da decisão singular que reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no entanto, reformo a fração de diminuição para o patamar de 2/3 (dois) terços, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Seguindo os termos da Súmula vinculante 59 do STF,
estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado desta decisão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena da recorrente Rozineide Queiroz Soares ao patamar de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, a qual substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

É o voto.

Belém (PA), 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024